Tribunal: TJES
Processo: 5012421-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012421-08.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSA BADIANI BRAVIN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012421-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ROSA BADIANI BRAVIN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 1.234) E STJ (TEMA 106). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSA BADIANI BRAVIN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, que pretende a condenação dos entes no fornecimento do medicamento não padronizado identificado como PONDERA XR (PAROXETINA) 25mg, para a realização de tratamento médico.

Contestação do Estado do Espírito Santo de ID 12408665.

Contestação do Município de Linhares de ID 12408668.

Ao apreciar os documentos postos, o juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma (ID 12408675):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, revogo a medida liminar ao seu tempo deferida, resolvendo o mérito nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado de ID 12408677.

O Réu Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões de ID 12408681, sustentando a manutenção da sentença.

O Município de Linhares apresentou contrarrazões de ID 12408682.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo a parte os benefícios da gratuidade de justiça.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e com registro regular na Anvisa.

Pois bem, é garantido às pessoas acometidas por moléstias graves, que não possuem meios financeiros para custear o próprio tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de que necessitam. É o que ficou fixado no Tema nº 06 do STF, no julgamento do RE nº. 566471.

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que garante o direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único).

A partir de tal concepção,fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (TEMA 106 DO STJ).

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprovou ter transtorno depressivo ansioso e a necessidade do medicamento, por meio do laudo e relatório médico (ID 12408674), sendo importante destacar que, ao responder o quesito 2 do citado relatório, a médica responsável pelo acompanhamento da autora informou que esta convive com a enfermidade há cerca de 40 anos e já buscou diversas alternativas terapêuticas.

Da leitura do documento, a profissional de saúde indicou o histórico de uso medicamentoso da paciente, elucidando, inclusive, a eleição pelo fármaco pretendido pela recorrente. Como se verifica no documento de ID 12408674, o uso do medicamento PONDERA XR (Paroxetina) 25 mg se justifica pelo insucesso das medicações padronizadas pelo SUS — inclusive daquelas sugeridas como substitutas na nota técnica de ID 12408660 — ou pelo fato de a paciente já fazer uso combinado de um desses medicamentos.

Não obstante o brilhantismo do juízo de primeiro grau, compreendo que a parte autora logrou êxito na demonstração de que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento.

Como elucidado pelos documentos acostados, são mais de 40 anos de tratamento, sendo evidente que a recorrente buscou diversas alternativas terapêuticas, incluindo aquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (tal qual indicado no item 2 do documento de ID 12408674). Tal histórico demonstra não apenas a gravidade e a persistência do quadro clínico, mas também o esgotamento das opções padronizadas, reforçando a necessidade do medicamento pleiteado como medida eficaz e adequada ao tratamento.

Ademais, no que se refere à nota técnica de ID 12408660, embora se reconheça a sua relevância em demandas relacionadas ao direito à saúde, verifica-se que o parecer limita-se a indicar o rol de medicamentos padronizados, sem, contudo, estabelecer qualquer relação concreta entre os fármacos listados e a condição clínica específica da recorrente.

Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz a análise acerca da necessidade e da utilidade das provas constantes dos autos. Assim, diante da existência de relatório médico detalhado (ID 12408674) e devidamente fundamentado, subscrito por especialista que acompanha a autora, entendo ser válida a prescrição apresentada, conferindo-se credibilidade ao diagnóstico e à indicação do tratamento como a melhor alternativa terapêutica no caso concreto.

Não se ignora o fato de que, em sede de repercussão geral (Tema 1.234), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter excepcional da concessão judicial de tratamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo critérios rigorosos para a sua admissão:

A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

Todavia, no caso concreto, verifica-se o preenchimento dos requisitos fixados, notadamente diante da ineficácia comprovada das alternativas terapêuticas padronizadas e da existência de prescrição médica fundamentada, emitida por profissional que acompanha a parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)